Tribunal: TJMT
Processo: 1047855-40.2021.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047855-40.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRENTE), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), JACIRA ALVES DA SILVA - CPF: 411.966.861-49 (RECORRIDO), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), NATALIA VIDAL DE SANTANA - CPF: 024.970.885-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1047855-40.2021.8.11.0001
.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
JACIRA ALVES DA SILVA
.

Recorrida:
OI MÓVEL S.A..

Data do Julgamento Virtual:
17 a 20/06/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA ON LINE - ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE VERBA SALARIAL E DE CONTA POUPANÇA - NÃO DEMONSTRADA - IMPENHORABILIDADE - NÃO COMPROVADA - BLOQUEIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Constitui ônus da executada a comprovação de que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo 854, § 3º, inciso I, do CPC/15.

2.

Não se pode acolher a pretensão de desconstituição de penhora online sobre valores depositados em contas bancárias, quando não há cabal demonstração de que os montantes têm a finalidade de constituir crédito salarial ou mesmo que seja oriundo de conta poupança.

3.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença.

A recorrente requer a reforma da sentença, determinando o desbloqueio dos valores penhorados em sua conta bancária, sob a alegação de que se trata de crédito salarial.

A recorrida pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A recorrente alega que o valor bloqueado judicialmente em sua conta bancária, no importe
de R$ 2.358,96 (dois mil, trezentos e cinquenta e oito reais e noventa e seis centavos),
pois se trata de verba de crédito salarial, portanto, é ilegal o bloqueio.

Assim, requer a reforma da sentença para declarar a nulidade da sentença que determinou desconto em folha ou bloqueio parcial do salário do devedor, uma vez que tal desconto implicará em onerosidade excessiva e impedido a manutenção do mínimo existencial da executada, por conseguinte, requer o desbloqueio total de tais valores em favor da executada.

Da acurada análise dos autos, verifico que a recorrente não comprova que a penhora judicial recaiu sobre seus proventos salariais, tampouco que
a aludida conta teria natureza exclusiva alimentar ou que não tivesse outras movimentações que pudessem descaracterizar a impenhorabilidade.

Para comprovar que a penhora tenha recaído em verba alimentar, juntou extrato de conta corrente que vai a contramão do alegado, conforme bem salientado em sentença. Oportuno transcrever trecho da sentença:

“(...)
ao analisar o extrato juntado pela Executada no ID 142706344, observa-se uma intensa movimentação financeira no mês em que houve o bloqueio (fevereiro/2024), onde a Autora possuía saldo inicial de R$ 10.281,83, e o total de entradas foi de R$ 22.177,00 e o de saída de R$ 19.008,59, fazendo com que o saldo final no mês fosse de R$ 13.450,24.

Assim, mesmo com o bloqueio judicial da presente demanda, no valor de R$ 2.358,96, a Autora ainda finalizou o mês de fevereiro de 2024 com a expressiva quantia de R$ 13.450,24.

Nesse contexto, entendo que não restou caracterizado que os valores bloqueados sejam exclusivamente referentes a verbas alimentares destinadas ao sustento de sua família. (...)”

Dispõe o inciso IV do artigo 833 do CPC, quanto à impenhorabilidade da verba salarial,
in verbis
:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º.”

Nesse sentido:

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VALORES EXISTENTES EM CONTA DO EXECUTADO – LIBERAÇÃO – IMPENHORABILIDADE DE VALORES DE RESERVA FINANCEIRA INFERIORES A 40 SALÁRIOS MINIMOS (ART. 833, X, DO CPC/15)– IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE – CONTA INVESTIMENTO – ÔNUS DA PROVA DA PARTE EXECUTADA – ART. 854, § 3º, I, DO CPC/15 – IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Constitui ônus do executado a comprovação de que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo 854, § 3º, inciso I, do CPC/15. Não se pode acolher a pretensão de desconstituição de penhora online sobre valores depositados em contas bancárias, quando não há cabal demonstração de que os montantes têm a finalidade de constituir reserva financeira.”

(TJ-MT 10226264720228110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 01/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2023) (negritei)

“RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO – PENHORA EM CONTA CORRENTE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE SE TRATAR DE VALOR IMPENHORÁVEL POR FORÇA DE LEI – ALEGAR E NÃO PROVAR É O MESMO QUE NÃO ALEGAR – SENTENÇA MANTIDA.
Impugnação à penhora de valores em conta com a alegação de impenhorabilidade do montante (artigo 833, X, do CPC) exige a prova para seu alcance judicial. Ausente prova sobre a natureza da composição do saldo encontrado em conta, aplica-se o art. 373, I, do CPC., pois alegar e não provar é o mesmo que não alegar, mostrando-se inviável o seu reconhecimento.
Precedente retirado do Processo 1028187-80.2021.8.11.0002, relator SOBREJUIZ VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, julgado em 04/04/2023, publicado no DJE 05/04/2023)”
(TJ-MT - RI: 80199763520188110003, Relator: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Data de Julgamento: 11/09/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 15/09/2023) (negritei)

Portanto, não tendo a recorrente cumprido o ônus de comprovar a natureza salarial dos valores bloqueados, bem como a sua impenhorabilidade, deve a decisão de constrição ser mantida.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais), ficando suspensa a exigibilidade, nos moldes do art. 98, § 3º da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024